Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702842-80.2023.8.07.0018 APELANTE: JOAO LUIS TEIXEIRA NUNES APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por João Luís Teixeira Nunes em face da r. sentença Id. 53076623, que julgou improcedente o pedido de pensão por morte. Em suas razões recursais (Id. 53076625), o Apelante requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, §§ 1o, V, e 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que há elevada probabilidade de que a Apelação Id. 53076625 ser provida, pois está demonstrado nos autos a invalidez preexistente ao óbito do instituidor da pensão e a dependência econômica. Alega, ainda, que a suspensão do pagamento do benefício em razão da revogação da tutela provisória na r. sentença importará em dano grave e de difícil reparação ao Apelante. Conforme prevê o artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, razão pela qual a apelação tem efeito meramente devolutivo. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pelo Apelante em suas razões recursais induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da presente Apelação, de modo a autorizar a concessão de medida excepcional prevista na legislação processual. Sobre o tema, a Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, ao regulamentar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, dispõe o que segue: “Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I – (VETADO); II – os pais; III – o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 818 de 17/11/2009) § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (...) Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia”. Como se verifica, o diploma legal confere presunção de dependência ao filho maior inválido, pendente, apenas, de prova de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. Registre-se que a invalidez é a incapacidade física ou mental que impossibilita o exercício de atividade profissional, sendo causa justificativa de concessão de pensão por morte ao filho maior, enquanto durar a invalidez. Na espécie, é inequívoco que o Apelante foi considerado permanentemente incapaz para o trabalho em momento bem anterior ao óbito do seu pai, instituidor pensão, pois, conforme comprovado nos autos, é aposentado por invalidez pelo INSS, desde 10.5.2003, em razão de ser portador de tromboangeite obliterante (doença de Buerger). A condição de invalidez do Apelante foi, inclusive, reconhecida pelo Juiz a quo ao assim consignar na r. sentença: “No caso, restou devidamente comprovada a invalidez do autor, haja vista a existência de reconhecimento perante o INSS, conforme Aposentadoria por Invalidez ID 153291260, assim como Laudo Médico ID 153289388.” No que tange à comprovação da dependência econômica do Apelante em relação ao genitor falecido, milita em favor do beneficiário a presunção de dependência, dada a sua condição de invalidez, de modo que caberia aos Apelados (Réus) o ônus da comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC). Assim, tenho por presente, na espécie, os requisitos legais para a concessão do benefício e, portanto, demonstrada a plausibilidade do direito vindicado. Também é induvidoso o risco de se aguardar o julgamento do mérito da presente Apelação, considerando inequívoca e permanente incapacidade para o trabalho do Apelante, a invalidez e a natureza alimentar do benefício pleiteado. Assim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, recebo a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora